Tribunal: TJDFT
Processo: 0719858-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0719858-67.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: CLEBSON CARDOSO BITENCOURT AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DO PARANOA O paciente, denunciado pelos crimes de importunação sexual e ato obsceno (arts. 215-A e 233, ambos do CP (ID 59147350), teve, em 20.1.24, a prisão em flagrante convertida em preventiva (ID 59147350, p. 37/9). Impetrado o habeas corpus n. 0709179-08.2024.8.07.0000, a ordem foi denegada (ID 59147350, p. 294/7). Os motivos que ensejaram a prisão preventiva foram examinados no julgamento do habeas corpus anterior. Consignou-se que “A periculosidade do paciente - que não se intimidou em importunar mulheres em via pública e na presença de várias pessoas, ora exibindo deliberadamente o órgão genital após jogar pedras em estabelecimento comercial, ora perseguindo mulher com o órgão genital exposto -, somada à suspeita de distúrbio mental do paciente e ao fato de que ele não tem endereço certo no Distrito Federal, evidencia a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública.” (Acórdão 1842462, 07091790820248070000, Relator: Des. Jair Soares, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 11/4/2024, publicado no PJe: 15/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Sustenta a impetrante que há fatos novos a justificar a revogação da prisão preventiva, bem como excesso de prazo na prisão. Após o julgamento do habeas corpus anterior, juntou-se aos autos cópia de ação civil pública de internação compulsória que tramita contra o paciente no estado do Pará (n. 0009367-88.2018.8.14.0022). Consta que o paciente foi diagnosticado como portador de transtornos psíquicos e patológicos (CID 10 F 31), e recomendou-se tratamento ambulatorial, com medicações de uso contínuo. Alega a impetrante que, recomendado o tratamento ambulatorial, a internação do paciente é inadmissível e representa risco à saúde dele, pois está preso em estabelecimento comum, sem receber tratamento adequado. E, instaurado incidente de insanidade mental, não é razoável que o paciente permaneça preso aguardando exame de insanidade mental, que pode durar meses. Afirma, ainda, que há excesso de prazo na prisão. O paciente está preso a mais de 116 dias e há informações de que é acometido de doença psiquiátrica e faz uso regular de medicamentos. Diz que a prisão preventiva ofende o princípio da proporcionalidade, pois, se condenado, o paciente cumprirá pena em regime menos grave que o fechado. Pede, em liminar, seja a prisão revogada ou substituída por medida cautelar diversa. Quanto à ação civil pública de internação compulsória que tramita no Pará, diz respeito a fatos de 2017 a 2019, de quando o paciente morava naquele estado. O atestado médico a que se refere a impetrante, em que se recomenda tratamento ambulatorial, é de 2017, e o paciente recebeu tratamento de 14 a 26.10.17 (ID 59147346, p. 5). Na referida ação civil pública, em 19.11.19, ordenou-se a internação compulsória do paciente, mas ele não foi encontrado, havendo informações, em 2021, de que havia se mudado do estado do Pará (ID 59147350, p. 206/11, 250, 252 e 267). Verifica-se, portanto, que, naquela ação civil pública, a periculosidade do paciente justificou o decreto de internação provisória, que não foi levada a efeito porque o paciente não foi encontrado. E, de fato, a periculosidade na conduta do paciente - que importunou mulheres em via pública, exibindo o órgão genital -, somada à suspeita de distúrbio mental do paciente e ao fato de que ele não tem endereço certo no Distrito Federal, evidencia a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública. Não trouxe a defesa nenhum fato novo a justificar a revogação da prisão preventiva. Quanto ao excesso de prazo, a instrução n. 1, de 21.2.11, do Tribunal, ao recomendar a observância de prazos na tramitação de processos nas Varas Criminais e de Execução Penal, dispõe que “estando o acusado preso, a duração razoável do processo criminal é de 105 (cento e cinco) dias, não podendo ultrapassar 148 (cento e quarenta e oito) dias, no procedimento ordinário, de 75 (setenta e cinco) dias, no procedimento sumário, e de 135 (cento e trinta e cinco) dias, não podendo ultrapassar 178 (cento e setenta e oito) dias, na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri” (art. 1o, § 1o). O paciente está preso desde 5.1.24 - 133 dias. Não ultrapassado, pois, o prazo de 148 dias para encerramento da instrução criminal. Além disso, os prazos estabelecidos para duração razoável do processo não são absolutos. Devem ser examinados de acordo com as particularidades do caso. Entende o e. STJ que “a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Reclama, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal.” (RHC 116237/CE, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, 6a Turma, julgado em 10.12.19, DJe 19.12.19). Saliente-se que o juiz de origem, em 29.4.24, solicitou urgência na realização do exame de insanidade mental do réu (ID 59147350, p. 307). Não ultrapassado o prazo para encerramento da instrução criminal, não há constrangimento ilegal. E quanto ao cumprimento da prisão preventiva em estabelecimento adequado, o juiz de origem, em 29.4.24, determinou: “Oficie-se à VEP para fins de atendimento psicológico/psiquiátrico do preso, caso necessário, conforme requerido pelo Ministério Público na cota de ID. 194914733.” (ID 59147350, p. 307). Não se pode afirmar, antes de proferida a sentença, que o paciente, se condenado, será beneficiado com regime menos severo ou terá apena privativa de liberdade substituída por restritiva de direitos. Entende o e. STJ que a desproporcionalidade da prisão preventiva somente pode ser aferida após a sentença. Na via estreita do habeas corpus não se examina a questão (AgRg no HC n. 732.146/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022). Ressalte-se, ainda, que o crime de importunação sexual é punido com pena de reclusão. Caso constatada semi-imputabilidade ou inimputabilidade do paciente, possível a imposição de medida de internação. De acordo e. STJ “à luz dos princípios da adequação, da razoabilidade e da proporcionalidade, na fixação da espécie de medida de segurança a ser aplicada não deve ser considerada a natureza da pena privativa de liberdade aplicável, mas sim a periculosidade do agente, cabendo ao julgador a faculdade de optar pelo tratamento que melhor se adapte ao inimputável” (EREsp 998.128-MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 27/11/2019). Ao menos em exame liminar, não se verifica constrangimento ilegal. Presente requisito que autoriza a manutenção da custódia cautelar – garantia da ordem pública. Indefere-se a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília-DF, 17 de maio de 2024. Desembargador JAIR SOARES